Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-35.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706107-35.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JURAILDES GONZAGA DE BRITO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, RAFAEL NASCIMENTO RAMALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO (ART. 118 DO CPP). DESPROVIMENTO. Não há como se acolher o pedido de restituição do bem se não houve sentença condenatória definitiva no bojo dos autos em que houve a apreensão e nem a juntada de documentos comprobatórios atestando a propriedade do veículo apreendido. Assim, enquanto não evidenciado ser a constrição desnecessária para a finalidade legal (art. 118 do CPP), não se defere a restituição. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 120 do Código de Processo Penal, 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, sustentando que a propriedade de automóvel ocorre, efetivamente, com a simples tradição do bem, não sendo exigível a apresentação do respectivo Certificado de Registro de Veículo (DUT) porque este possui finalidade meramente administrativa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJCE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 120 do Código de Processo Penal, 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há como se acolher o pedido de restituição, considerando que o requerente não trouxe aos autos documentos comprobatórios que demonstrem, de forma inconteste, a propriedade do veículo apreendido” (ID 19099873). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTATADA A IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO TABEBUIA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 118, 119 E 120, TODOS DO CPP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO IDENTIFICARAM A COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM POR PARTE DO AGRAVANTE. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. (...) 2. No que se refere ao mérito do recurso especial, entende-se que a pretensão deduzida esbarra invariavelmente no enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que há prova suficiente para a restituição do bem, ainda que na condição de fiel depositário, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos elementos de convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de recurso especial. 3. A restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem, nos termos dos arts. 120 e 121 do CPP, c/c 91, II, do CP. [...] Tendo o Tribunal de origem consignado que a propriedade do bem apreendido e sua origem lícita não estariam devidamente comprovadas, a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgInt no REsp n. 1.701.339/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/5/2018). 4. Após o detido exame das provas constantes dos autos, a Corte de origem concluiu que o requerente não conseguiu comprovar a propriedade do veículo apreendido, tal como exige o art. 120, parte final, do Código de Processo Penal, de modo que a alteração do julgado, tal como pleiteado, exigiria o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 584.372/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2017). 5. Agravo regimental provido a fim de conhecer do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. (AgRg no AREsp 1659758/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 20/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025